Tribunal: TJES
Processo: 5035822-54.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035822-54.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE APARECIDO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. ERRO MATERIAL NA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO. INAPTIDÃO OBJETIVAMENTE CONSTATADA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido de candidato eliminado de concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, que pretendia sua reintegração ao certame sob alegação de ilegalidade na eliminação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se é ilegal a eliminação de candidato em concurso público por inaptidão no teste de aptidão física, mesmo diante de erro administrativo que o incluiu provisoriamente nas etapas seguintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando as razões de apelação impugnam os fundamentos da sentença, ainda que reproduzam argumentos já apresentados anteriormente.

4.
O edital vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, constituindo a lei do concurso, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia.

5.
O teste de aptidão física possui caráter eliminatório, sendo indispensável à obtenção de resultado “apto” em todas as provas para continuidade no certame.

6.
A prova dos autos demonstra que o candidato foi considerado inapto no teste de barra fixa, tendo inclusive ciência formal do resultado e optado por não realizar segunda tentativa por motivo de dor.

7.
O erro material na divulgação do resultado, que permitiu o prosseguimento indevido do candidato no certame, não convalida a inaptidão efetivamente constatada.

8.
A Administração Pública exerce autotutela ao corrigir atos ilegais ou equivocados, nos termos das Súmulas 346 e 473 do STF, sem violar os princípios da segurança jurídica e da boa-fé.

9.
A negativa de nova oportunidade para realização do teste físico encontra respaldo em cláusula editalícia que afasta tratamento diferenciado em casos de alterações fisiológicas temporárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O erro material na divulgação de resultado de concurso público não convalida a inaptidão objetivamente constatada em etapa eliminatória.

2.
A Administração Pública pode, no exercício da autotutela, corrigir equívocos e anular atos ilegais, ainda que isso implique a exclusão tardia de candidato.

3.
O candidato inapto em teste físico eliminatório não tem direito à repetição da prova por limitações físicas temporárias, quando vedado pelo edital.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, 1.010, II e III, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.024.837/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2019; STF, Súmulas 346 e 473.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5035822-54.2024.8.08.0024

APELANTE: JOSE APARECIDO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO - PRELIMINAR

DIALETICIDADE

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSE APARECIDO DA SILVA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente o pedido inicial.

Arguiu-se que a apelação carece de dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo que tal não merece acolhida.

Referido princípio, previsto nos arts. 932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, enfrentando-se os argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que “
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...).
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Neste caso, as razões do recurso apontam os motivos pelos quais o autor entende ser devida a sua manutenção no certame, argumento, em tese, suficiente à analise de reforma do julgado, razão pela qual
REJEITO
a questão preliminar.

MÉRITO

Como dito, em suas razões de id. 18229663, sustentou, o apelante, em síntese, a ilegalidade de sua eliminação do certame, haja visa que o edital previa, nos itens 14.7 a 14.7.2, que a junta médica poderia solicitar exames complementares, de modo que somente após a análise desses documentos seria emitido parecer conclusivo acerca da aptidão do candidato.

Aduz inexistir caráter absoluto à constatação inicial de inaptidão, sob risco de entendimento contrário violar o princípio da legalidade.

Prossegue alegando, em observância aos referidos dispositivos editalícios, que a própria administração solicitou a realização de exame complementar, consignando, de forma expressa, a necessidade de análise mais aprofundada da aptidão física.

E mais: o ato administrativo final, revestido de executoriedade e legitimidade, concluiu por sua aptidão física, assegurando-lhe a convocação para as etapas subsequentes do certame.

Defende, por fim, que o ato administrativo deve ser sopesado em estrita observância à sua finalidade pública, qual seja, a seleção de candidatos aptos ao exercício do cargo.

Contrarrazões no id. 18229667 pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia, portanto, cinge-se a verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou o recorrente do concurso público relativo ao edital nº 01/2023, para o cargo de Inspetor Penitenciário.

De início, rememoro que nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
o edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital
.”
(AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019).

Nessa linha de entendimento, o edital vincula tanto o candidato, quanto a própria administração pública, pois as normas preexistentes preveem, em atenção ao princípio da isonomia, condições e requisitos básicos que devem ser preenchidos igualmente pelos postulantes ao ingresso no serviço público.

Cumpre esclarecer, ademais, que o certame em voga possuía sete etapas, de caráter cumulativo e obrigatório, entre elas, o exame de aptidão física de caráter eliminatório, senão vejamos:

2.1. Os requisitos básicos para investidura no cargo são,
cumulativamente,
os seguintes:

a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público; (...)

(...)

i) estar apto, física e mentalmente, não apresentando deficiência que o incapacite para o exercício das funções do cargo, fato apurado pela Perícia Médica Oficial a ser designada;

(...)

12.2. O Exame de Aptidão Física – TAF
possui caráter eliminatório
e tem por objetivo avaliar a agilidade, resistência muscular e aeróbica do candidato, consideradas indispensáveis ao exercício de suas atividade.

(...)

12.4.4. O candidato considerado
faltoso ou
inapto será eliminado do Concurso Público.

(...)

12.13.1. O candidato para ser considerado APTO deverá realizar os exercícios dentro do tempo e das repetições/distâncias exigidas para os mesmos, conforme subitem 12.7, e obter o resultado APTO em todos os exercícios. (...)

12.13.3. O candidato inapto tomará ciência de sua eliminação do Concurso Público assinando a Ficha de Avaliação em campo específico. Em caso de recusa, o documento será assinado pelo avaliador, coordenador e duas testemunhas.

Fixadas tais premissas, o autor, aqui apelante, narrou ter avançado regularmente nas etapas do certame, sendo considerado “apto” na fase de exame de saúde e “indicado” na 6ª etapa, referente à investigação social. Entretanto, em razão de suposto equivoco cometido pelo IBADE, seu nome teria sido indevidamente omitido da lista publicada de aprovados, não obstante sua classificação dentro do número de vagas previsto no edital.

Ocorre que, de um detido exame dos autos, verifico que o apelante, em que pese o erro de ter sido incluído na listagem de candidatos aprovados na fase de aptidão física, restou considerado inapto no teste de barra fixa. (id. 18229083).

Outrossim, consta da ficha de avaliação do TAF (id. 18229634), a qual fora inclusive assinada pelo apelante, que o
“
candidato optou por não fazer a 2ª tentativa na barra fixa por motivo de dor no braço. O candidato ficou inapto, foi marcado apto por engano
”.

Ademais, apesar da ciência de que não logrou êxito na terceira etapa do certame, o candidato, irresignado com a reprovação, interpôs recurso administrativo, no qual alegou ter sofrido lesão incapacitante no momento do teste físico, requerendo, ainda, a concessão de nova oportunidade para realização da prova (id. 18229635).

Referido recurso restou indeferido, sob a justificativa de que
“c
onforme item 12.12. do edital ‘Os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado”.

Portanto, comungo do entendimento do juízo
a quo
, na medida em que,
“ainda que tenha ocorrido um erro no processamento e na divulgação inicial dos resultados que permitiu ao autor prosseguir no certame,
tal falha administrativa não tem o condão de convalidar uma inaptidão objetivamente constatada e aceita pelo próprio candidato no momento da realização do teste.
O ato administrativo de eliminação, embora tardio, baseou-se no resultado real e factual de uma etapa eliminatória, previsto expressamente no edital”.

Em complemento, rememoro que nos termos dos enunciados sumulares 346 e 473 do STF, a administração pode rever seus atos eivados de erro ou ilegalidade, sem que isso necessariamente implique ofensa aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da boa-fé objetiva.

Desse modo, considerando a presunção de legalidade do ato administrativo que concluiu pela inaptidão e, consequentente, desclassificação do apelante e em preservação dos princípios da isonomia e da vinculação do edital, mister a manutenção da sentença
.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)